Tribunal: TJSP
Processo: 0001516-77.2017.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001516-77.2017.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
WILLIANS PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), KLAUS MAROUELLI ARROYO E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001516-77.2017.8.26.0481 -Voto no 15032
2
Apelação no 0001516-77.2017.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio
Apelante: Willians Pereira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15032
Apelação. Estelionato. Art. 171, caput, do CP. Tese de
ausência de dolo afastada. Insuficiência probatória
afastada. Autoria e materialidade demonstradas.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta por WILLIANS PEREIRA DA
SILVA em face de r. sentença, que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao
cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 171, caput,
do Código Penal - CP.
A denúncia foi oferecida e recebida às fls. 01/03. O réu foi
devidamente citado e apresentou defesa (fls. 200/202). Foi realizada audiência de
instrução e julgamento (fls. 234/235) e prolatada a r. sentença condenatória às fls.
277/285.
O réu ofereceu apelação às fls. 307/311, pugnando pela absolvição
por ausência de dolo ou insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da
pena-base ao mínimo legal, bem como a alteração do regime inicial para o menos gravoso.
Em
contrarrazões,
o
Ministério
Público
pugna
pelo
desprovimento do recurso (fls. 317/320).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina também pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001516-77.2017.8.26.0481 -Voto no 15032
3
desprovimento do recurso de apelação (fls. 328/333).
É o relatório.
Consta da exordial acusatória que em data incerta, entre os dias
17 e 18 de março de 2016, em horário incerto, no mercado Mirantão, localizado na Rua
venturosa da Rocha no 29-12, WILLIANS PEREIRA DA SILVA, obteve, para si,
vantagem ilícita de R$ 100,00 (cem reais), em prejuízo de ANA PAULA CORREA
DE ASSIS, induzindo-a em erro, mediante artifício consistente na apresentação de
“cheque furtado”.
Segundo o apurado, no dia 17 de março de 2016, na Rua Mato
Grosso, no 3, WILLIANS, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca,
subtraiu, para si, uma bolsa contendo cartões bancários, documentos pessoais, um
aparelho de telefone celular, R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, dois talonários
de cheque, um óculos de grau, um protetor solar, chaves de casa e do automóvel
pertencentes à vítima ANTONIA DIAS DUARTE COSTA.
Após o ocorrido, em data também incerta, porém entre os dias
17 e 18 de março de 2016, o denunciado dirigiu-se até o Mercado Mirantão, pertencente
à vítima, oportunidade em que adquiriu alguns produtos que totalizaram a quantia de R$
70,00 (setenta reais) e, como pagamento, apresentou o cheque no valor de R$ 100,00
(cem reais), preenchido em nome de ANTONIA.
Ocorre que, após receber o cheque, percebeu que outras pessoas
compareceram ao estabelecimento tentando realizar compras, com cártulas preenchidas
no nome de ANTONIA, o que levantou suspeitas da vítima. Diante disso, a vítima
comunicou tal fato a um amigo, LEANDRO DE JESUS, o qual levou o cheque ao
Banco Sicredi, onde tomou conhecimento de que era produto de roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001516-77.2017.8.26.0481 -Voto no 15032
4
A autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas
pelas cópias extraídas dos autos de no 0001977-83.2016.8.26.0481 (fls. 05-13), cópia da
cártula de no 39, conta no 54258-0, Banco Sicredi, preenchida no valor de R$ 100,00
(fls. 14) e do laudo pericial grafotécnico (fls. 106-108).
A análise do conjunto probante demonstra, suficientemente, que
era caso de recair sobre o apelante um juízo de reprovação penal, como apontado e bem
urdido no decisório em comento.
A vítima, em fase policial e em juízo, afirmou que é proprietária
do mercado Mirantão, local onde o acusado se dirigiu alegando precisar comprar
produtos, mas só tinha um cheque no valor de R$ 100,00, o qual havia recebido como
forma de pagamento por serviços de panfletagem. Acreditando em seu relato,
possibilitou que ele adquirisse produtos, no valor de R$ 70,00, devolvendo-lhe R$
30,00 de troco. Após dois dias, uma mulher compareceu ao estabelecimento com
cheques iguais àquele, porém não realizou a troca. No mesmo dia, outras pessoas
também tentaram comprar em seu estabelecimento com o cheque em questão. Relatou
que comentou o fato com Leandro de Jesus e que ele levou o chegou até a agência do
Banco Sicredi e lá foi informando de que o talonário em nome de Antônia Dias Duarte
Costa havia sido roubado.
Tanto em sede policial quanto em juízo, a testemunha
LEANDRO DE JESUS, declarou que é vendedor de peixes e que, num sábado, várias
pessoas tentaram comprar mercadoria com cheques em nome de Antônia Dias Duarte
Costa, tratavam-se de cheques de valores altos, contudo não concretizou a venda por ter
que devolver troco. No mesmo dia, no período da noite, um amigo de nome Adauto lhe
comentou que havia trocado um cheque para
Márcia, mas que estava preocupado com a procedência dele. Quando Adauto lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001516-77.2017.8.26.0481 -Voto no 15032
5
mostrou o cheque, percebeu se tratar do mesmo que estava rodando em seu comércio de
manhã. Dessa forma, pegou o cheque e dirigiu-se até a agência do Banco Sicredi e
descobriu que várias cártulas haviam sido sustadas porque eram produto de roubo.
Por sua vez, ANTONIA DIAS DUARTE COSTA, em sede
policial quanto em juízo, declarou que foi assaltada quando estava na frente de um salão
de beleza, por um indivíduo que conduzia uma bicicleta. Neste, foram roubados R$
400,00 em dinheiro, cartões bancários, documentos pessoais, um aparelho celular e dois
talões de cheques, um do Banco Sicredi e outro da Caixa Econômica Federal, ambos em
branco.
O acusado, em juízo, confessou a prática delitiva. Declarou que
foi condenado por delito de roubo e furto, o qual foi réu confesso no processo. Ainda,
relata que utilizou uma folha do talão de cheques que subtraiu da vítima do roubo e a
preencheu no valor de R$ 100,00, assinando, ao final, o nome da vítima. Passou, então,
esse cheque no mercado e recebeu R$ 30,00 de troco. Afirmou que chegou a passar
outra cártula, mas não sabe que fim deu, pois não conseguiu comprar nada e a dona do
estabelecimento ficou com a cártula.
Com tais depoimentos somados ao laudo pericial de fls.
106/108, inexistem dúvidas da caracterização do crime de estelionato.
Insta destacar que o estelionato é um crime patrimonial
praticado mediante fraude, através da qual o agente engana a vítima, causando-lhe lesão
patrimonial por meio do engano.
O sujeito do crime emprega meio fraudulento para induzir ou
manter alguém em erro, obtendo, dessa forma, vantagem ilícita, consistente em natureza
econômica, em prejuízo alheio, que é o dano patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001516-77.2017.8.26.0481 -Voto no 15032
6
Tem-se que é crime de duplo resultado, ou seja, a consumação
depende de dois requisitos que devem ser cumulativos: 1) obtenção de vantagem ilícita
e 2) prejuízo alheio, segundo o C. Superior Tribunal de Justiça (HC 36.760/RJ, Rel.,
Min. Paulo Medina).
Além disso, o delito do artigo 171, caput, do CP é crime
material e instantâneo, portanto, não depende de continuidade no tempo.
Atento que “dolo” corresponde a uma vontade, livre e
consciente, dirigida a determinada finalidade. No caso em tela, o apelante sabia que agia
fraudulentamente, tanto que confessou em juízo.
Com toda a prova produzida, tem-se que estão patentes a autoria
e a materialidade do delito, restando configurado o dolo, como já mencionado.
Passa-se à análise da reprimenda imposta.
A pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de
reclusão, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi
corretamente compensada com a agravante da reincidência.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena.
Foi fixado o regime inicial semiaberto, o qual deve ser mantido,
em razão da reincidência.
Em relação a conversão da pena privativa em restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001516-77.2017.8.26.0481 -Voto no 15032
7
direitos, observo que os péssimos antecedentes do apelante impedem tal benefício
penal, que exige circunstâncias judiciais favoráveis (v. art. 44, inciso III, do CP).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
WILLIANS PEREIRA DA SILVA, mantendo-se a r. decisão recorrida como posta.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator